Tribunal: TJMT
Processo: 1035156-62.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035156-62.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES - CPF: 805.279.571-00 (EMBARGANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), VIDNEZA LOPES COSTA - CPF: 442.539.231-00 (EMBARGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (EMBARGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES - CPF: 805.279.571-00 (EMBARGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (EMBARGANTE), VIDNEZA LOPES COSTA - CPF: 442.539.231-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C.C MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA, RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – ILEGITIMIMDADE ATIVA DA AUTORA – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO – CONTRATO SEM PARTICIPAÇÃO DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O PROCESSO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES contra o v. acórdão que, apreciando os Recursos de Apelação Cível interpostos pela embargante, e por VIDINEZA LOPES COSTA, julgou prejudicado o recurso da embargante, e deu parcial provimento ao recurso da embargada, para reformar a sentença de procedência, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação “
Anulatória de Desconstituição de Registro Imobiliário c.c Medida Antecipatória de Urgência, Rescisão Contratual e Perdas e Danos”
(Proc. nº 1035156-62.2019.8.11.0041), ajuizada por Selma contra Vidneza, e contra GIDERSON GOMES DOS SANTOS, e, com isso, reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, e extinguir o processo, condenando a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes no valor de 15% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 171368153).

A embargante afirma que o acórdão embargado carece de fundamentação, pois “
não traz em seu bojo nenhum artigo de lei, acórdão, súmula, nem nenhum texto legal capaz de sustenta-lo”.

Alega que é legitima para figurar no polo ativo da ação, pois, segundo a jurisprudência do STJ, o registro é prescindível no que tange ao direito pessoal, derivado da relação contratual e cujo adimplemento pode ser exigido interpartes, e, no presente caso, “
a embargante possui contrato de compra e venda celebrado com o embargado (ID 164763873), contrato esse que foi, inclusive, ratificado na ação de divórcio (autos n. 1022982-89.2017.8.11.0041), cujo termo de acordo foi homologado por sentença (ID 164763892), de modo que a ausência de registro do contrato de compra e venda não retira da embargante a legitimidade para reclamar seu direito, seja no processo de conhecimento, seja por meio de ação autônoma”
, até porque os embargados não negaram que

“
agiram em conluio ao realizar a alteração do registro imobiliário sem o conhecimento da embargante”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas (cf. Id. n. 172482184).

Nas contrarrazões, os embargados combatem as razões recursais, e torcem pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n. 173536663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação, dizendo que, em 2007, o seu ex-marido Giderson Gomes dos Santos lhe vendeu o imóvel discutido no presente processo, por meio de contrato
“de gaveta”,
porém, a transferência não foi registrada, e, em 2017, as partes estabeleceram nos autos da ação de divórcio (Proc. n.

1022982-89.2017.8.11.0041), que o apartamento seria vendido para Vidneza Lopes da Costa, e os valores das parcelas transferidos para a autora.

Assim, em 01.03.2017, o ex casal celebrou com Vidneza o contrato de promessa de compra e venda, por meio do qual a requerida se comprometeu a pagar uma entrada de R$ 20.000,00, além de oitenta parcelas mensais de mil reais, das quais seriam abatidos os valores referentes às dívidas de IPTU e condomínio, de modo que, somente após a quitação é que a titularidade do imóvel seria repassada à promitente compradora.

Porém, após a quitação das dívidas de IPTU e condomínio, a requerida não efetuou o pagamento da integralidade das demais parcelas mensais, e, mesmo assim, o seu ex-marido, que ainda figurava como titular do bem, efetuou a transferência do imóvel para a promitente compradora, de modo que deve ser anulado o registro imobiliário, e rescindido o contrato de promessa de compra e venda, bem como, transferida a propriedade do imóvel para a requerente, condenando os requeridos ao pagamento de “
perdas e danos decorrentes da rescisão contratual, referentes aos meses em que o imóvel não pode ser locado, no valor de R$ 1.000,00”
, bem como, multa contratual de 20% sobre o valor da venda, além das despesas referentes à desconstituição do registro (cf. Id. n. 164763884).

A sentença julgou procedente o pedido da autora sob os seguintes fundamentos:

(...)

No caso dos autos, verifica-se que o imóvel em questão era de propriedade do Sr. Giderson, sendo que vendeu por contrato de gaveta o bem à Autora/Selma.

Além disso, consta na Ação de divórcio de ID. 27455401, que a senhora Vidineza, deveria pagar as parcelas pactuadas, unicamente à Sra. Selma, através de transferências realizadas em nome de Maite Caroline Oliveira de Mello, filha da Sra. Selma.

Muito embora a parte Requerida/Vidineza tenha comprovado o pagamento de diversos débitos existentes sob o imóvel, verifica-se que não foi a quitação do total de preço do imóvel.

Incontroverso, portanto, que a Requerida encontra-se em débito perante a Autora, posto que não negou a divida e muito menos anexou comprovantes de pagamento.

Ora, o contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (
pacta sunt servanda
), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei ou, no caso em questão, não violem os direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas, sendo possível que a parte que se sentir lesada pelo inadimplemento pode escolher entre pedir a resolução ou o cumprimento da avença:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

No caso em tela, não há duvidas de
que o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva da parte Requerida
, ante a impossibilidade de quitação das parcelas pactuadas, razão pela qual, não restam dúvidas sobre a sua responsabilidade pela rescisão que se operou automaticamente.

Com efeito,
a consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes.

Sob essa realidade, a Requerida, como inadimplente, deve ser imputada a culpa pela frustração do negócio concertado, ensejando sua sujeição à
cláusula penal
contratada.

(...)

Com efeito, tendo sido a rescisão motivada pelo inadimplemento em que incidiu, deve-lhe ser aplicada a multa contratual equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da venda, conforme cláusula décima primeira:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A parte contratante que não cumprir qualquer uma das cláusulas deste contrato pagará uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da venda para a parte que for julgada inocente, mais as despesas do corretor referente o valor da comissão, despesas com documentação e honorários advocatícios.”

Desta forma, considerando que o valor total do contrato (R$ 100.000,00), deve ser condenado ao pagamento da quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente a multa pela rescisão do contrato, além das despesas que se fizerem necessárias para a desconstituição do registro.

Além disso,
o Autor, via de consequência, tem direito à compensação pela fruição gratuita do bem
.

Assim, nada mais justo que, em vista da ocupação gratuita do imóvel pelo Requerido, que o Autor, privado do direito de uso da unidade, seja indenizado pela fruição, voltando as partes ao estado anterior à celebração.

Dessa forma, tem-se a
condenação da requerida ao pagamento da taxa de fruição do imóvel na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais
, contados a partir da inadimplência do devedor se mostra totalmente plausível e adequado a hipótese em apreço. Consigo que o referido valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

(...)”
(cf. Id. n. 164763978)
.

A autora interpôs o recurso de apelação vinculado ao Id. n. 164763994,
pedindo a reforma parcial da sentença, para que “
seja o apelado/Giderson responsabilizado solidariamente à apelada/Vidneza, devendo recair sobre ambos todas as responsabilidades determinadas na sentença recorrida”
, e “
seja o imóvel registrado em nome da apelante, sua legítima proprietária e que as despesas do registro sejam igualmente suportadas pelos requeridos”
.

A requerida interpôs o apelo vinculado ao Id. n.

164763995, alegando, dentre outras coisas, que a autora é ilegítima para figurar no polo ativo da ação anulatória, já que a apelada nunca foi proprietária do apartamento, e o contrato foi celebrado exclusivamente com Giderson Gomes dos Santos, tendo a apelada atuado unicamente como intermediaria da venda.

O acórdão embargado acolheu a preliminar de ilegitimidade, tecendo as seguintes considerações:

“(...)

Como se vê, a sentença foi proferida com base na premissa de que a autora Selma celebrou um contrato de promessa de compra e venda com a requerida Vidneza, e que, como a promitente compradora não efetuou o pagamento da integralidade das parcelas estabelecidas no contrato, a transferência do imóvel é ilegal, e o contrato deve ser rescindido.

Porém, o que se extrai dos autos é que o contrato de compra e venda foi celebrado, ao menos formalmente, exclusivamente entre Vidneza Lopes Costa e Giderson Gomes dos Santos (cf. instrumento contratual vinculado ao Id. n. 164763872).

Assim, embora conste do acordo homologado nos autos da ação de divórcio (Proc.

1022982-89.2017.8.11.0041) que o valor da venda do apartamento discutido no presente processo seria repassado para a autora

(cf. Id. n. 9161203 daqueles autos), não há como extrair legitimidade da autora para figurar no polo ativo de ação anulatória de contrato de compra e venda do qual ela
não
consta como vendedora, referente a imóvel que, conforme a legislação brasileira,
não
é de sua propriedade, afinal, não houve usucapião, registro de título, ou acessão em favor da autora, de modo que eventual descumprimento de acordo de divórcio homologado em juízo deve ser resolvido pela via adequada.

Portanto, o processo deve ser extinto em razão da ilegitimidade ativa da autora.

No caso, a requerida havia apresentado reconvenção, pedindo que a autora fosse condenada ao pagamento da multa por descumprimento contratual (cf. Id. n. 164763927).

Porém, diante da premissa estabelecida no presente voto, não há como responsabilizar a autora por multa referente ao contrato celebrado entre Vidneza Lopes Costa e Giderson Gomes dos Santos.

(...)”.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há falar em falta de fundamentação adequada, pois, embora o acórdão embargado não tenha mencionado expressamente os dispositivos legais que tratam das formas de aquisição da propriedade, quais sejam, os do Livro III, Título III, Capítulo II do Código Civil, ou da legitimidade para rescisão de contrato de promessa de compra e venda, foi devidamente fundamentado que a autora não possui legitimidade
para figurar no polo ativo de ação anulatória, seja por não constar como vendedora ou compradora do contrato de compra e venda, ou porque o imóvel, objeto do contrato,
não
é de sua propriedade, afinal, segundo o art. 1.245 do Código Civil, “
transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.

Ademais, não favorece a pretensão da embargante a sua tese de que, segundo o STJ, o “registro é prescindível no que tange ao direito pessoal, derivado da relação contratual e cujo adimplemento pode ser exigido interpartes” (cf. Id. n. 172482184 – p. 5), pois o caso discutido no presente processo não é de exigência de adimplemento entre as partes, mas, sim, de pedido de desfazimento de contrato de compra e venda celebrado por terceiros.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023